Tribunal: TJBA
Processo: 8005396-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005396-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE CARLOS ALVES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR MUITO BAIXO. TEMA 1076/STJ. CORRETA APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de conformidade, negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por reconhecer que o acórdão recorrido — que manteve a condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados por equidade em R$ 1.620,00 (mil, seiscentos e vinte reais), no bojo de execução fiscal de R$ 2.376,37 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos) — está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076. 2. O agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente, ao argumento de que a decisão agravada teria operado redução indevida do conteúdo recursal, deixando de examinar capítulos autônomos do Recurso Especial, notadamente as alegações de violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC e a discussão sobre a possibilidade jurídica de fixação de honorários em decisão interlocutória. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, no exercício do juízo de conformidade previsto no art. 1.030, I, “b”, do CPC, foi corretamente reconhecida a aderência do acórdão recorrido ao Tema 1076/STJ, quanto à fixação de honorários sucumbenciais por equidade em causa de valor muito baixo. III. Razões de decidir 4. O Tema 1076/STJ admite a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. No caso, o valor da causa é de R$ 2.376,37, importância inequivocamente “muito baixa” para os fins do art. 85, § 8º, do CPC, a autorizar o arbitramento equitativo nos exatos termos do precedente vinculante. 5. Verificada a conformidade do acórdão recorrido com precedente vinculante, é preferencial a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos sobre o exame de admissibilidade do recurso excepcional. As demais alegações suscitadas no apelo extremo — violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, e impossibilidade de fixação de honorários em decisão interlocutória — gravitam em torno da mesma matéria de fundo e não infirmam a conformidade do aresto recorrido com o Tema 1076/STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. No agravo interno interposto contra decisão fundada no art. 1.030, I, ‘b’, do CPC, a controvérsia limita-se ao exame da correção do juízo de conformidade entre o acórdão recorrido e o precedente vinculante. 2. Aplica-se corretamente o Tema 1076/STJ quando a verba honorária é fixada por equidade em causa de valor muito baixo. 3. Verificada a conformidade do acórdão recorrido com precedente vinculante, é preferencial a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos sobre o exame de admissibilidade do recurso excepcional, restando absorvidas as questões reflexas que gravitam em torno da mesma matéria de fundo.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 1.021; 1.030, inc. I, alínea “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1850512/SP e outros, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, Tema 1076. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento n.º 8005396-30.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES e como Agravado JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior. 2ª Vice-Presidência Procurador(a) de Justiça